Tribunal: TJPA
Processo: 0801520-13.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801520-13.2022.8.14.0070

APELANTE: FABIO JUNIOR CARVALHO LOBATO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0801520-13.2022.8.14.0070

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: FÁBIO JUNIOR CARVALHO LOBATO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO.

ABSOLVIÇÃO.
IMPROVIDO
. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL
.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA. IMPROVIDO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO MÁXIMA. PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO
e no mérito
DAR-LHE
PROVIMENTO
, para
aplicar a diminuição de pena do tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços)
, sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0801520-13.2022.8.14.0070

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: FÁBIO JUNIOR CARVALHO LOBATO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
FÁBIO JUNIOR CARVALHO LOBATO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou pela prática descrita no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão e ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa, a ser cumprida em regime
semiaberto
.

Consta na denúncia (ID nº 15384015 p. 1-3) que no dia 05/05/2022, por volta de 06h, na Rua Berlindo Pinheiro, nº 456, o Apelante foi preso em flagrante com 01 (um) tablete de óxi.

Consta nos autos, que a polícia cumpria Mandados de Busca e Apreensão, nos autos da operação policial que investigava tráfico de drogas em Abaetetuba/PA, tendo sido encontrado com o recorrente 01 (um) tablete de óxi pesando mais de 1kg (um quilo), . A droga foi encontrado dentro do seu quarto, mais especificamente em um sofá.

Em razão dos referidos fatos, o apelante foi denunciado pela conduta do art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 15384064), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 15384126 p. 1-10) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente pugna pelo redimensionamento da reprimenda-base para o mínimo legal, com consequente reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 15384129 p. 1-4), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento

(ID nº 15993246 p. 1-13).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.
Da pretendida absolvição por insuficiência de provas
do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Verifico inicialmente, que o acusado foi preso em flagrante delito
no dia 05/05/2022, por volta de 06h, na Rua Berlindo Pinheiro, nº 456, com 01 (um) tablete de óxi.

Consta nos autos que a polícia cumpria Mandados de Busca e Apreensão, nos autos da operação policial que investigava tráfico de drogas em Abaetetuba/PA, tendo sido encontrado com o recorrente 01 (um) tablete de óxi pesando mais de 1kg (um quilo). A droga foi encontrada dentro do seu quarto, mais especificamente em um sofá, conforme Auto de Apreensão e Apresentação de objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade ter em depósito.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este tinha em depósito:
01 (um) tablete de óxi, pesando mais de 1kg (um quilo)
.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas durante a instrução, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2. Do redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão não lhe assiste.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável o vetor: natureza da droga:

“
a
natureza
da substância deve ser considerada desfavorável, eis que se trata de entorpecente de COCAÍNA, que causa consequências nefastas no usuário e a todos ao seu redor, sendo substância que provoca

dependência de forma rápida
.”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-lo desfavorável,

fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Nessa esteira, a majoração da pena-base foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime, não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...)

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

3. Do reconhecimento do tráfico privilegiado na sua fração máxima

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), considerando não ser óbice para o seu reconhecimento a quantidade da droga apreendida.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado concedeu o referido benefício na fração mínima de 1/6 (um sexto) com a seguinte fundamentação:

“
NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, reconheço a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da lei nº 11.343/2006, motivo pelo qual diminuo a pena em 1/6, ante a quantidade da droga apreendida, sendo um total de total 1062,500g (um mil e sessenta gramas e quinhentos miligramas) de oxi (COCAÍNA), restando DEFINITIVAMENTE a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo.”

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Logo, em razão do Apelante preencher todos os requisitos, mister proceder a reforma da dosimetria.

Considerando a pena-base de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3, resta fixada a reprimenda em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, considerando que o mesmo é reincidente, a qual considero definitiva, concreta e final.

Ademais, verifico que, na situação em debate, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, eis que o apelante preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, revelando ser esta substituição, ainda, suficiente à reprovação do crime.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
aplicar a diminuição de pena do tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços)
, sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relator

Belém, 13/12/2023